Tribunal: TJDFT
Processo: 0729315-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO.
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e concreta da destinação mercantil da substância entorpecente. A ausência de elementos objetivos e contextualizados, como balança de precisão funcional, quantia significativa de dinheiro, anotações de contabilidade, movimentação suspeita ou qualquer outro indicativo típico de comercialização, impede uma conclusão segura pela prática do tráfico.
2. Havendo dúvida razoável sobre a destinação da droga, o réu deve ser absolvido, por ausência de provas (CPP, art. 386, VII), e em atendimento ao princípio do in dubio pro reo.
3. A absolvição de ofício é admissível com fundamento no CPP, arts. 386, VII, e 617, quando a condenação não se sustenta diante das provas dos autos, ainda que o recurso da Defesa não tenha formulado pedido expresso nesse sentido. Precedente.
4. Recurso provido. Absolvição por insuficiência de provas.